Tribunal: STF
Processo: MS 32806
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-05
Data de publicação: 2018-06-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AO IMPETRANTE. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO QUE NÃO RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE FATO OU A NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PENAL. INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS PRATICADAS. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. In casu, a alegação de omissão quanto à tese de nulidade da investigação relativa ao uso exclusivo de provas ilegais pelo Conselho Nacional de Justiça foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido, que assentou que “os elementos que instruem o presente PAD (muitos, aliás, não se encontram no Inquérito nº 715/TO, como, por exemplo, cópias do processo de Medição e Demarcação 1095/2010, que tramitou no INTERTINS, e depoimentos de testemunhas colhidos na Sindicância e neste PAD) revelam a prática de falta funcional por parte do magistrado requerido e, portanto, são suficientes para a tramitação e julgamento do feito”.



    3. Outrossim, eventual conclusão deste juízo pela ilegalidade das provas não teria o condão de desconstituir o ato coator, uma vez que existem outros fundamentos fático-probatórios aduzidos pelo CNJ que, por si só, amparam, segundo o próprio órgão de controle, a sanção aplicada ao embargante. 



    4. O acórdão embargado apreciou as questões suscitadas em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência, não se cogitando do cabimento deste recurso, de sorte que não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos declaratórios.



    5. As questões suscitadas pelo embargante não configuram vícios sanáveis na via eleita. Ao revés, revelam mera pretensão de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado nos termos da fundamentação expendida no acórdão embargado.



    6. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos. Precedentes: MS 33.414 AgR-ED, Relator(a): Min. Luix Fux, Primeira Turma, DJe 20/06/2017, ARE 944.537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755.228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119.325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016, MS 33.585 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/03/2017.



    7. Embargos de declaração DESPROVIDOS.